Tribunal: TJES
Processo: 5009505-19.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009505-19.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO BIANCHI RIBEIRO

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária submetida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, decorrente de mandado de segurança impetrado por Antônio Fernando Bianchi Ribeiro contra ato do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando a anulação do bloqueio do registro da carteira de habilitação do impetrante, sob o fundamento de que ele não foi devidamente notificado do julgamento de recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a imposição da penalidade de suspensão da CNH, antes do julgamento do recurso administrativo interposto pelo condutor e sem a devida notificação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando a anulação do bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de penalidade antes do julgamento de recurso administrativo tempestivo viola o art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina o encerramento da instância administrativa apenas após o julgamento do recurso.

4. A ausência de notificação do impetrante sobre o julgamento do recurso administrativo impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando violação a direito líquido e certo.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a nulidade de penalidades de trânsito aplicadas antes da análise definitiva do processo administrativo, reforçando a necessidade de garantir a ampla defesa ao condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

7. A aplicação de penalidade de trânsito antes do julgamento de recurso administrativo tempestivo viola o art. 290 do CTB.

8. A ausência de notificação do condutor acerca do julgamento do recurso administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RN nº 5000990-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado em 01/03/2023; TJES, RN nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado em 14/04/2023.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009505-19.2024.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES.

IMPETRANTE:
ANTONIO FERNANDO BIANCHI RIBEIRO

IMPETRADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES em virtude da sentença (Id 12225395), proferida no
mandado de segurança
manejado por
ANTÔNIO FERNANDO BIANCHI RIBEIRO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a anulação do bloqueio do registro da carteira de habilitação do impetrante, restabelecendo sua aptidão para conduzir veículo automotor até o esgotamento das etapas recursais administrativas, nos termos da legislação de trânsito brasileira.

Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, II, do CPC.

Muito bem.

A r. sentença (id. 12225395) concedeu a segurança pleiteada, em razão de constatar que o Impetrante comprovou que não foi devidamente notificado do julgamento do recurso administrativo interposto junto à JARI - Junta Administrativa de Recurso de Infração, violando seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, de fato, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento do recurso tempestivo interposto no processo administrativo viola o regramento disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assim prescreve:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

No caso dos autos, conforme analisado pela i. Magistrada, antes de ser notificado acerca do julgamento do recurso interposto perante à JARI, foi efetivado o bloqueio da CNH do impetrante.

Portanto, conforme se extrai dos autos, não houve finalização do procedimento administrativo para ensejar a aplicação da penalidade, tendo em vista a privação do direito à defesa do impetrante perante o CETRAN.

Assim, o caso é de confirmação da sentença, tendo em vista a harmonia da conclusão externada pelo juízo a quo com o disposto na lei e com o entendimento da jurisprudência em casos análogos ao dos autos.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE TRÂNSITO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Nos termos do art. 290, I, do CTB, a penalidade de trânsito só pode ser aplicada depois de julgado o recurso interposto na seara administrativa. 2. Viola direito líquido e certo a aplicação da suspensão da CNH antes mesmo de julgado o recurso administrativo interposto pelo condutor. Precedentes. 3. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJES; RN nº 5000990-63.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em 01/Mar/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir. 2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(TJES; RN nº 5001184-63.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em 14/Apr/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões